Tribunal: TJES
Processo: 5001605-70.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001605-70.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REI DO ARMARINHO LTDA
RECORRIDO: GOSUPER COMERCIAL, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5001605-70.2024.8.08.0028

RECORRENTE:
REI DO ARMARINHO LTDA - ME

RECORRIDA:
GOSUPER COMERCIAL, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo realizado, Id. 79663683.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DUPLICATA SEM LASTRO. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00. VALOR IRRISÓRIO DIANTE DA EXTENSÃO DO DANO COMPROVADA. 13 CONSULTAS AO CNPJ E NEGÓCIOS FRUSTRADOS. REFORMA PARA MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por
REI DO ARMARINHO LTDA - ME
em face da sentença de ID 51697828, integrada pela decisão de ID 76298673, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, em razão de protesto indevido de duplicata mercantil sem o devido lastro (mercadorias não entregues).

2) Em suas razões recursais (ID 79663660), a Recorrente pugna pela majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00. Sustenta que o montante fixado é ínfimo diante da gravidade do ato e da prova documental (ID 47497845 e 47497844) que demonstra que seu CNPJ sofreu 13 consultas de terceiros durante a restrição, além de ter tido crédito negado por outros fornecedores.

3) A Recorrida, embora devidamente citada e intimada, permaneceu revel e não apresentou contrarrazões.

4) A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao
quantum
fixado a título de danos morais. A responsabilidade civil da recorrida e a ilicitude do protesto são matérias preclusas, ante a ausência de recurso da parte ré e a decretação de sua revelia.

5) O dano moral decorrente de protesto indevido é considerado
in re ipsa
, ou seja, presume-se a partir do próprio fato ilícito, dispensando prova de efetivo prejuízo financeiro. Todavia, para a fixação do valor, deve-se considerar a extensão do dano.

6) No caso sub examine, a Recorrente logrou êxito em comprovar que o abalo de crédito foi concreto e significativo. Os documentos de ID 47497845 demonstram que, enquanto o protesto esteve ativo, o CNPJ da empresa foi alvo de treze consultas por diferentes instituições, evidenciando a publicidade negativa do nome empresarial. Ademais, o ID 47497844 colaciona diálogos que comprovam a negativa de crédito por outros fornecedores em razão da restrição.

7) Considerando o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica da recorrida (empresa importadora e distribuidora) e, sobretudo, a prova da repercussão negativa no cotidiano comercial da recorrente, entendo que o valor de R$ 1.000,00 fixado na origem mostra-se desproporcional e insuficiente para reparar o gravame.

8 Ante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado em casos de protesto indevido com prova de abalo creditício, a majoração para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequada e justa.

9) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau apenas no que tange ao
quantum
indenizatório, majorando a condenação por danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença e os critérios de juros e correção nela fixados (Súmula 362 STJ e juros do evento danoso - Súmula 54 STJ).

10) Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)